Tribunal: TJSP
Processo: 2225279-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADERÊNCIA PELO MUNICÍPIO DE AMERICANA À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE JAGUARIÚNA. EFEITO "CARONA". Decisão agravada que recebeu a inicial. Nulidade da decisão afastada. Inexiste ausência de fundamentação na decisão agravada. Motivos pelos quais entendeu o magistrado ser o caso de receber a inicial que estão bem delineados.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADERÊNCIA PELO MUNICÍPIO DE AMERICANA À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE JAGUARIÚNA. EFEITO "CARONA". Decisão agravada que recebeu a inicial. Nulidade da decisão afastada. Inexiste ausência de fundamentação na decisão agravada. Motivos pelos quais entendeu o magistrado ser o caso de receber a inicial que estão bem delineados. Argumentos deduzidos pela agravante que deverão ser objeto de instrução probatória. Inicial que relata que a contratação realizada viola o dever de licitar. Existência de indícios de irregularidade. Contratos, inclusive, julgados irregulares pelo TCESP. Necessidade de instrução probatória, a reforçar a imprescindibilidade da apuração judicial. Princípios que regem a moralidade na Administração Pública que também se dirigem aos particulares com quem a Administração contrata. Manutenção do recebimento da inicial. Recurso não provido.